Tribunal: STF
Processo: Rcl 70166
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Harlen Pires da Silva contra ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que teria sido praticado em desconformidade com a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 4.745/PE e na ADC nº 12/DF.



    O reclamante afirma que “é notário e registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA, onde são prestados os serviços de registro de imóveis e de tabelionato de notas” e, nessa condição, impugna a Portaria GP nº 2368/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que extinguiu o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA para acumular os seus serviços ao Cartório do 2º Ofício da Comarca.



    Defende, assim, que autoridade reclamada violou os paradigmas, porquanto



    “[o] Tribunal de Justiça do Estado do Pará ignorou as determinações do estudo técnico de viabilidade e deixou de apresentar os motivos pelos quais decidiu extinguir serventias extrajudiciais que deveriam ser convalidadas, de acordo com os dados estatísticos. 



    Ou seja, in casu, o estudo técnico promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pela necessidade de convalidação de ambos os Cartórios da Comarca de Monte Alegre/PA – tanto o 1º Ofício quanto o 2º Ofício. Apesar disso, a Corte Estadual planeja extinguir arbitrariamente a serventia extrajudicial que realiza o maior número de atos, possui o maior faturamento e atende a maior parte da população da cidade.



    A toda evidência, essa injustificada extinção da serventia extrajudicial, em oposição às conclusões do estudo de viabilidade socioeconômica, atenta contra o interesse público (ADI 4.745/PE) e configura violação aos princípios da eficiência (CF, art. 37), da razoabilidade e do dever de motivação”. (e-Doc. 1, p. 15)



    No ponto, argumenta que,



    “[n]a hipótese dos autos, demonstrou-se inequivocamente que o Município de Monte Alegre/PA comporta a instalação de mais de uma serventia extrajudicial – como já acontece hoje em dia, diga-se –, uma vez que a análise estatística feita pelo próprio corpo técnico do TJPA decidiu por convalidar tanto o 1º Ofício quanto o 2º Ofício da Comarca (doc. 9). 



    Ademais, o estudo de viabilidade comprovou que o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA, o qual se pretende arbitrariamente extinguir, é a serventia extrajudicial que realiza o maior número de atos, que possui o maior faturamento e que atende a maior parte da população da cidade; não se podendo falar em baixo volume de serviços ou de receita. Significa dizer: O presente caso não se amolda à exceção prevista no art. 26, parágrafo único, da Lei de Cartórios (Lei 8.935/1994).



    Ademais, como amplamente demonstrado no estudo de viabilidade das serventias e serviços extrajudiciais (doc. 9), a Comarca de Monte Alegre é de 2ª entrância, não podendo ser considerada ‘Comarca de Pequeno Movimento’, nos termos do art. 7º, § 2º, ‘a’, da Resolução CNJ nº 80/2009”. (e-Doc. 1, p. 18-19)



    Ao final, requer 



     “a) Liminarmente, demonstrado o risco de dano iminente e de grave repercussão, a concessão da medida cautelar para: i) que se suspendam os efeitos dos atos administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que se prestem a extinguir o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA, em especial a Portaria GP nº 2368/2024, ao menos até que se julgue o mérito desta reclamação; bem como ii) que se determine que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará se abstenha de promover quaisquer atos administrativos que visem a extinguir o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA, ao menos até que se julgue o mérito desta reclamação; 



    b) No mérito, confirmando-se a medida cautelar, sejam julgados procedentes os pedidos da presente reclamação, a fim de: i) que sejam cassados os atos administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que se prestem a extinguir o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA, em especial a Portaria GP nº 2368/2024; e ii) que se determine que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará se abstenha de promover quaisquer atos administrativos que visem a extinguir o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Monte Alegre/PA.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que, salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.



    In casu, há absoluta impropriedade da reclamatória, porquanto inexistente ato judicial em sede de processo no qual se tenha analisado a realidade e condição específica do reclamante para fins de concretização do entendimento vinculante exarado na ADI nº 4.745/PE e na ADC nº 12/DF.



    Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 52.351 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022)



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 51.212 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 46.645 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343- MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Dessa perspectiva, não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:



    [...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    [...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ademais, ainda que superado o referido óbice formal ao conhecimento da reclamação, vê-se que o reclamante pretende questionar ato normativo infralegal (Portaria GP/TJPA nº 2368/2024), confrontando-o com a disciplina legal correspondente (Lei estadual nº 10.538/2024), a fim de fazer prevalecer a tese de que a extinção da serventia extrajudicial ocorreu em oposição às conclusões do estudo técnico de viabilidade que precedeu à reorganização dos serviços notariais e de registro no Estado do Pará, ao fundamento de que “o Município de Monte Alegre/PA comporta a instalação de mais de uma serventia extrajudicial” (edco. 1, p. 18).



    Dessa perspectiva, não há que se falar em aderência estrita do debate trazido aos autos com a temática constitucional debatida pelo STF na ADI nº 4.745/PE (“É constitucional lei estadual, de iniciativa do Tribunal de Justiça, que reorganiza as delegações dos serviços notariais e de registro, desde que haja interesse público nas modificações e seja observada a regra do concurso público”) e na ADC nº 12/DF, na qual se questionou a Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, que "disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do poder judiciário e dá outras providências".



    Como parâmetro para a utilização da reclamação constitucional, exige-se a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente